Tribunal: TJDFT
Processo: 0713036-78.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713036-78.2023.8.07.0006 RECORRENTE: WELLINGTON ROSA PITANGA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MAJORANTE. VALORAÇÃO DO DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. 1. A apreensão da arma branca é prescindível para a aplicação da majorante no crime de roubo, desde que comprovada por outros meios de prova, como depoimentos claros e coesos das testemunhas. Súmula no 22 do TJDFT. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada às provas produzidas nos autos. 3. A teor da Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 3.1 Embora o tema tenha sido afetado pelo Superior Tribunal de Justiça, a súmula continua válida e há precedentes posteriores confirmando seu entendimento. 4. Estabelecida a pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, o regime a ser fixado é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, da Lei 11.343/06. Esse montante de pena também inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena (artigo 44 e 77, do Código Penal). 5. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, § 2°, inciso VII, do Código Penal, argumentando que o uso da arma branca não está suficientemente comprovado nos autos, de modo que se faz necessária a exclusão da causa de aumento. Afirma que a palavra da vítima é contraditória e não está corroborada por outros meios de prova; b) artigo 65 do CP, defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal, haja vista previsão legal expressa no sentido de que as hipóteses descritas sempre atenuam a pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 157, § 2°, inciso VII, do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 62224066): “(...) Apesar de o réu negar a utilização da arma branca, suas declarações estão isoladas. De acordo com as declarações da vítima ANTÔNIA VIEIRA, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, o réu lhe mostrou uma faca que retirou da cintura, quando anunciou o assalto. Ela ficou nervosa ao declarar tal fato em Juízo, inclusive, demonstrando temor. A utilização da arma branca também foi noticiada pela vítima CAMILA DA SILVA.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Desse modo, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto ao indicado malferimento ao artigo 65 do CP, porquanto o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 190 do rito dos repetitivos (REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal". Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021